Tribunal: TJDFT
Processo: 0718432-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONSUMIDOR DEMANDADO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA.

I – A r. decisão que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

II – É nula a cláusula de eleição de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor-executado, art. 63, § 3o, do CPC, pois viola o princípio da facilitação da defesa dos seus direitos em Juízo, art. 6o, inc. VIII, do CDC.

III – Agravo de instrumento desprovido.